Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-38.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-38.2012.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO GONCALVES SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Reginaldo Gonçalves Souza contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., buscando a nulidade de cláusulas consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 19.000,00, parcelado em 58 prestações mensais de R$ 650,44. A sentença julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas relativas à capitalização de juros, à adoção da Tabela Price, à cobrança de tarifas (cadastro, avaliação e registro), ao seguro prestamista, à caracterização da mora e à repetição de indébito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial requerida; (ii) examinar a validade das cláusulas contratuais impugnadas quanto aos encargos financeiros e acessórios, incluindo capitalização, juros, tarifas bancárias, sistema de amortização e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados são suficientes para o julgamento do mérito, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 573).

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não implica capitalização indevida de juros, sendo válida quando prevista contratualmente.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,85% ao mês e 24,99% ao ano) está em consonância com a média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando hipótese de abusividade.

A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro é legítima quando prevista em contrato e vinculada à prestação de serviços efetivos, nos termos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ).

O seguro prestamista foi contratado de forma expressa e destacada, inexistindo prova de imposição ou prática de venda casada, afastando a tese de abusividade.

A mora não se descaracteriza quando não há comprovação de cláusulas abusivas capazes de contaminar o contrato como um todo.

A repetição de indébito em dobro exige demonstração de má-fé, o que não foi comprovado nos autos, sendo inviável qualquer devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento.

É válida a cláusula de capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada após a MP nº 2.170-36/2001.

A Tabela Price é método de amortização lícito e não implica, por si só, capitalização ilegal.

Juros remuneratórios pactuados em conformidade com a média de mercado não configuram abusividade.

São legítimas as tarifas bancárias contratualmente previstas e associadas a serviços efetivamente prestados.

O seguro prestamista é válido quando contratado de forma autônoma, expressa e informada.

A mora não se descaracteriza na ausência de encargos abusivos.

A devolução em dobro de valores indevidos exige prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Tema 573 e Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); TJPA, Apelação Cível 0007835-28.2018.8.14.0136, Rel. Des. Luana Santalices, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível 0803531-15.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 06.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REGINALDO GONÇALVES SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A
., objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais tidas como abusivas em contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com previsão de pagamento em 58 parcelas mensais de R$ 650,44 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

A sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal de juros, da adoção da tabela Price como método de amortização, da cobrança das tarifas contratadas (inclusive tarifa de cadastro e de avaliação) e do seguro prestamista, afastando, ainda, a alegação de mora ilegítima e indeferindo a repetição de indébito.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indevidamente indeferida a produção de provas requeridas, especialmente prova pericial, essencial à demonstração da cobrança de encargos abusivos e da venda casada de seguro, o que tornaria indevido o julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta:

a) a ilegalidade da capitalização diária dos juros, por ausência de indicação expressa da taxa diária, em violação ao art. 54-D do CDC e ao entendimento do STJ firmado no REsp 1.388.972/SC;

b) a abusividade da tarifa de cadastro, por ausência de demonstração do fato gerador e inobservância das normas do Conselho Monetário Nacional e da autorregulação bancária (Normativo SARB 005/2009);

c) a ilegalidade da cobrança de despesas com avaliação e registros junto aos órgãos de trânsito, que não teriam amparo normativo e representariam transferência de custos operacionais do banco ao consumidor;

d) a cobrança indevida de seguro prestamista, caracterizando venda casada, diante da ausência de opção expressa pelo contratante e do descumprimento do dever de informação;

e) a abusividade dos juros moratórios e da forma de sua capitalização diária, também desacompanhada da correspondente taxa expressa;

f) a descaracterização da mora em razão da presença de encargos abusivos, afastando, assim, a legitimidade de cobranças adicionais e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para acolher os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, defende a validade da capitalização mensal expressamente pactuada; a legalidade da Tabela Price e das tarifas cobradas (cadastro, avaliação e registro), todas previstas contratualmente e autorizadas por normas do BACEN; a validade do seguro prestamista, contratado de forma autônoma e sem qualquer imposição; bem como a inexistência de cerceamento de defesa, dada a natureza exclusivamente de direito das matérias discutidas, o que justificaria o julgamento antecipado. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.2. QUESTÕES PRELIMINARES:

a) Cerceamento do direito de defesa

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela parte autora em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz da causa, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se, pois, de expressão do poder instrutório do magistrado, consubstanciado na cláusula da persuasão racional (CPC, art. 371), e orientado pelos princípios da celeridade e da efetividade do processo.

No caso concreto, a matéria posta em juízo é essencialmente de direito. A controvérsia gira em torno da validade jurídica de cláusulas contratuais bancárias, entre as quais a taxa de juros remuneratórios pactuada, a capitalização dos juros, a forma de amortização da dívida (Tabela Price), a cobrança de tarifas bancárias e a contratação do seguro prestamista. Todos esses elementos estão suficientemente documentados nos autos por meio da cópia integral do contrato celebrado entre as partes, de modo que a análise de sua legalidade e eventual abusividade independe da produção de prova técnica.

A prova pericial contábil requerida pela recorrente destina-se, em regra, à apuração de valores eventualmente pagos a maior ou à demonstração da alegada onerosidade excessiva dos encargos financeiros cobrados.

Ora, a apelante não demonstrou, de forma específica e concreta, quais seriam os pontos controvertidos que a prova pericial se prestaria a elucidar e que não poderiam ser aferidos a partir da análise direta do contrato e dos documentos acostados.

E a simples alegação genérica de que a perícia serviria para apurar abusividades e esclarecer o conteúdo dos encargos cobrados não é suficiente para justificar a realização de prova técnica, tampouco para configurar cerceamento do contraditório.

Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial quando a controvérsia envolver interpretação de cláusulas contratuais bancárias típicas, e o conjunto probatório for suficiente para o julgamento da causa.

Nesse sentido, cito (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL- PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE
.
Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial quando o debate entre as partes é relativo à matéria de direito e os documentos juntados são suficientes para a análise da pretensão inicial que visa rever as disposições contratuais, sendo desnecessária a produção de prova pericial. V.V. Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes
". (TJ-MG - AC: 10000200109338001 MG, Relator.: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/07/2020, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020)

Logo por onde quer que se analise a questão, não se identifica vício processual a justificar a nulidade da sentença recorrida. Ao contrário, a decisão que julgou antecipadamente a lide atendeu aos requisitos legais, proferida com base em cognição exauriente e elementos probatórios plenamente suficientes à formação do convencimento judicial.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.3. MÉRITO

A controvérsia posta nos autos está centrada na insurgência do recorrente contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto era a declaração de nulidade de cláusulas reputadas abusivas em contrato de financiamento de veículo, celebrado com o recorrido, com pedido de repetição de indébito, revisão de encargos contratuais e afastamento da mora.

Da detida análise dos autos, extraio que a sentença recorrida apreciou com acuidade todos os pontos controvertidos, apresentando fundamentação juridicamente sólida e consentânea com os precedentes desta Corte e da jurisprudência do STJ. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, o contrato celebrado estipulou a taxa mensal de 1,85% e a anual de 24,99%, patamares estes que não se afastam significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Ora, a estipulação de juros acima de 12% ao ano não representa afronta à legislação vigente, porquanto inaplicável a tais contratos a limitação da Lei de Usura, conforme previsto na Súmula 596 do STF.

Ademais, apenas é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, em que comprovada a discrepância exorbitante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto à alegação de capitalização indevida, verifica-se, conforme bem destacado na origem, que o contrato em exame prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, nos termos autorizados pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Nesse sentido, está pacificado no âmbito do STJ, inclusive no julgamento do Tema 573, que é válida a pactuação da capitalização mensal em contratos celebrados após a edição da referida norma, desde que expressamente convencionada, como é o caso. A tese de que haveria capitalização diária é infirmada pela ausência de qualquer menção contratual nesse sentido, além de não ter sido produzido qualquer elemento técnico que ateste essa prática, sendo descabido o argumento de que a mera divergência entre a multiplicação linear da taxa mensal pela quantidade de meses e a taxa anual configure, automaticamente, a adoção de regime composto em base diária.

Já no que se refere à utilização da Tabela Price como sistema de amortização, a jurisprudência é igualmente pacífica quanto à sua validade.

A Tabela Price é amplamente aceita como um sistema de amortização de dívidas, baseada em equações matemáticas que distribuem as prestações em parcelas fixas, compostas de uma parte de juros decrescente e uma parte de amortização crescente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a utilização da Tabela Price não implica capitalização ilícita de juros, tampouco configura prática abusiva, desde que haja cláusula expressa no contrato prevendo tal metodologia, o que efetivamente ocorre no caso em análise.

Quanto ao tema específico, esta Segunda Turma de direito Privado também decide (grifei):

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078352820188140136 19662824, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS. REVISÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PERCEBIDA A RELAÇÃO DE CONSUMO E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. MÉTODO PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À VONTADE DE ASSIM PACTUAR. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE GRAVAME. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS QUE DEPENDEM DA AMPLA DIVULGAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO. SEGUROS. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TEMAS 620, 958 E 972 STJ. DEVOLUÇÃO. SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A MARÇO DE 2021 E EM DOBRO PARA POSTERIOR A MARÇO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08035311520208140028 21462444, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Relativamente às tarifas contratuais impugnadas — tarifa de cadastro, de avaliação e de registro —, igualmente não há irregularidades. Referidas cobranças foram contratualmente previstas e vinculadas à prestação de serviços efetivos e específicos.

O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a tese de que “é legítima a cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e de serviços de terceiros, desde que haja previsão contratual e a efetiva prestação do serviço ao consumidor”, como no caso.

No tocante ao seguro prestamista, verifica-se que sua contratação se deu de forma expressa e destacada, com previsão de cancelamento e devolução proporcional do prêmio, inexistindo qualquer elemento que indique sua imposição ou a prática de venda casada. Ademais, cumpre observar que não se constatou qualquer prova de que os serviços tenham sido cobrados sem a correspondente contraprestação, tampouco que tenham sido excessivamente onerosos.

No que se refere à mora, sua descaracterização somente é admitida em situações em que se verifica a cobrança de encargos abusivos capazes de contaminar todo o contrato, o que não ocorre neste caso. Todos os encargos debatidos são legítimos e previstos contratualmente, de modo que não há causa jurídica para afastar a inadimplência do devedor ou as consequências daí decorrentes.

Por fim, quanto à repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tal medida exige a demonstração inequívoca de cobrança indevida realizada de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Os valores foram exigidos com base em cláusulas contratuais válidas e expressamente pactuadas, sem qualquer indício de ilicitude ou dolo, o que inviabiliza a restituição em dobro, sendo, quando muito, cabível a devolução simples mediante prova de pagamento indevido - o que igualmente não ocorreu.

Assim, com base nessas premissas, a improcedência dos pedidos revisionais se impõe, à míngua de demonstração de qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais, as quais encontram respaldo jurídico, doutrinário e jurisprudencial sólido.

Nada a reformar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REGINALDO GONÇALVES SOUZA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Belém, 15/07/2025